Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-89.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800824-89.2022.8.14.0065

APELANTE: FRANCISCA DUARTE DA SILVA NEVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS.

CASO EM EXAME
: Instituição financeira interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, apreciando recursos de apelação de ambas as partes, manteve o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito RMC e a condenação à restituição de valores, mas majorou a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. A sentença de primeiro grau já havia julgado parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do contrato. O banco agravante insiste na tese de regularidade da contratação, ausência de ato ilícito, e inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se baseou em jurisprudência dominante sobre a abusividade na contratação de cartão RMC em violação ao dever de informação, bem como na análise da razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A responsabilidade de comprovar a regularidade da contratação, a inequívoca manifestação de vontade da consumidora e a prestação de informação clara sobre a natureza do produto financeiro (Cartão RMC vs. Empréstimo Consignado Simples) é da instituição financeira (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, III, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. 2. A decisão monocrática acertadamente concluiu pela falha no dever de informação, configurando vício de consentimento. A imposição de um produto financeiro mais oneroso e de quitação incerta, quando a intenção da consumidora era obter um empréstimo com parcelas definidas, caracteriza prática abusiva que justifica a manutenção da nulidade do contrato, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal. 3. A conduta abusiva da instituição financeira, ao gerar descontos contínuos no benefício previdenciário da consumidora por um contrato nulo, causa angústia e aflição que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). 4. O valor da indenização por danos morais, majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na decisão monocrática, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento indevido. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, 14, 39 e 42.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 406.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 362 e Súmula 54).

·

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Cível nº 0000884-92.2019.8.14.0100; Apelação Cível nº 0012460-08.2018.8.14.0039; Apelação Cível nº 0800070-60.2020.8.14.0052).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 21920428) que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0800824-89.2022.8.14.0065, negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
FRANCISCA DUARTE DA SILVA NEVES
.

A ação originária, ajuizada na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, foi julgada parcialmente procedente (Id. 16203193) para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito nº 15722283, e condenar o banco à restituição simples de R$1.881,00 a título de restituição simples do indébito e R$3.000,00 por danos morais.

Ambas as partes apelaram. O banco (Id. 14065403) defendeu a regularidade da contratação e a inexistência de danos. A consumidora (Id. 14065416) pleiteou a majoração dos danos morais.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso do banco e acolheu em parte o da consumidora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões (Id. 22333657)
, o banco reitera os argumentos de mérito, defendendo a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, a ausência de ato ilícito e de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, impugna o valor da condenação por danos morais, por considerá-lo excessivo. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Certificada a ausência de contrarrazões da parte apelada (Id. 22958653)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, processo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 22333660), restando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, passo diretamente à análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na validade da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na adequação da condenação por danos morais imposta.

Após uma reanálise criteriosa dos autos, verifico que as razões apresentadas pelo banco agravante não possuem o condão de infirmar a decisão monocrática, que foi proferida em alinhamento com a jurisprudência consolidada desta Corte e com a legislação consumerista de regência, tendo sido proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 21920428):

(...) como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco. (...) Quanto aos danos morais, restaram igualmente configurados, pois os elementos probatórios demonstram que a contratação na modalidade contratual extremamente prejudicial ao consumidor operou por liberalidade da instituição financeira. (...) Assim, considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, afiguro razoável a condenação da parte ora apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva da apelada (...)

A principal linha de defesa da parte agravante, centrada na formalidade do contrato, não se sustenta diante da manifesta falha no dever de informação. A instituição financeira não demonstrou ter explicado à consumidora, de forma clara e inequívoca, as diferenças substanciais entre um empréstimo consignado comum (com parcelas fixas e prazo determinado) e o complexo produto de cartão de crédito RMC, cuja própria legitimidade é questionável, pois extremamente abusiva e prejudicial por natureza, porquanto cria uma dívida perpétua através de descontos do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário.

A majoração dos danos morais para R$5.000,00 também se revela acertada, pois o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) se mostrava aquém do necessário para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida. O montante de R$ 5.000,00, por sua vez, está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma de Direito Privado em casos análogos, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela consumidora e para inibir a reiteração da conduta lesiva pelo banco, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência pátria e devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada (Id. 21920428) por seus próprios fundamentos, e advirto a parte agravante de que a reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém-PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026